Tribunal: TJDFT
Processo: 0728557-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728557-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal proposta por GLEISSON FERREIRA DOS SANTOS (réu) referente ao processo n.o 0001364-32.2019.8.07.0014 em que restou condenado a 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 32 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2o, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal. Constato, inicialmente, que figurei como Relator na Apelação Criminal do processo que ora se pretende a Revisão Criminal (n.o 0001364-32), conforme Certidão de Id Num. 28787978. Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 245 do RITJDFT, DECLARO-ME IMPEDIDO DE ATUAR NO PROCESSO e determino seja o feito redistribuído para um dos demais Desembargadores integrantes da Câmara Criminal que não hajam atuado no julgamento da Apelação Criminal. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 6 de setembro de 2021 13:59:23. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator